Tribunal: TCU
Processo: 033.433/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra o Município de Aveiro/PA em razão do desvio de finalidade na utilização dos recursos de termo de compromisso celebrado com extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a aquisição de equipamentos, máquinas e veículos no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Município de Aveiro/PA em razão do desvio de finalidade na utilização dos recursos do Termo de Compromisso 0372712-67/2011, celebrado com a União, por intermédio do então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA - extinto), para a aquisição de equipamentos, máquinas e veículos no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26, e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 201, § 1o, 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217 e 279 do Regimento Interno, em: 9.1. não conhecer do documento enviado pelo Município de Aveiro/PA, nominado como recurso de reconsideração; 9.2. julgar irregulares as contas do Município de Aveiro/PA, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 252.020,55, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir de 24/10/2016 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com cada valor mensal atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 9.5. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Pará, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor desta decisão pode ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.